Tribunal: TJMT
Processo: 1017641-98.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215 -A DO CP) – 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 98, IX, DA CF E 312 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (HOMOGENEIDADE) – LESÃO INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA – 3. PREDICADOS FAVORÁVERIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO – 5. ORDEM DENEGADA CONFORME PARECER DA PGJ.
1. Inexiste violação ao 93, IX da CF/88 e ao art. 312 do CPP se na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017641-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Assédio Sexual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO FELICIO DA SILVA - CPF: 901.131.441-72 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRA APARECIDA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 700.610.231-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215 -A DO CP) –
1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 98, IX, DA CF E 312 DO CPP
– NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– 2. INCIDÊNCIA DO
P
RINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
(HOMOGENEIDADE) – LESÃO
INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –
3.

PREDICADOS FAVORÁVERIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –

4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO –
5.

ORDEM
DENEGADA CONFORME
PARECER DA PGJ.

1.
Inexiste violação ao 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública devido à contumácia delitiva do paciente que também está sendo processado por homicídio;

2.
A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

3.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, uma vez, que o paciente possui histórico criminal;

4.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes ou adequados para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

João Felício da Silva
̧ cuja prisão em
flagrante
pela suposta prática do crime descrito no
art. 215-A do CP
foi
convertida em preventiva
, impetrou, via Defensoria Pública,
Habeas Corpus
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Em prol do pleito liberatório alega-se:
I)
violação ao art. 93, IX, da CF e art. 312 do CP;
II)
violação ao princípio da homogeneidade (proporcionalidade);
III)
incidência de predicados favoráveis;
IV)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão sob Id. 179465667.

As
Informações judiciais
foram anexadas sob o Id. 178563671.

Instada a se manifestar, a
PGJ
, opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento nos termos abaixo (Id. 181187713):

“
Habeas Corpus
– Importunação sexual [art. 215-A do Código Penal] – conversão da prisão em flagrante em preventiva - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - insubsistência - custódia necessária para preservar a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal - predicados pessoais favoráveis - irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal – 3. Requerida aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

No dia 4 de junho de 2023, no parque de exposição da cidade de Brasnorte-MT,
Elisandra Aparecida Ferreira da Rocha
viu
João Felício da Silva
, ora paciente, dando bebida alcoólica para uma mulher e pegando nos seios da filha dessa mulher, criança esta de apenas 7 ou 8 anos, razão pela qual foi até ele e lhe deu um tapa no peito a fim de que ele se afastasse da menina.

Ocorre que quando
Elisandra Aparecida
interferiu,
João Felício
se voltou para ela, pegou em seus seios e a chamou de gostosa, conduta essa que ensejou sua prisão em flagrante por violação ao art. 215-A do CP, prisão esta convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da contumácia delitiva do agente que já responde a processo por homicídio (AP n. 0000774- 83.2011.8.11.0027).

A prisão preventiva do paciente foi mantida pelos mesmos fundamentos.

Quanto ao ponto, vale lembrar que
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Orientativo n. 6 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Sendo assim, não se constata qualquer violação ao art. 93, IX da CF ou ao art. 312 do CPP.

Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno:

“(...). .3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(STJ. AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

“(...). Impossível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o recorrente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado ou será substituída por medidas restritivas de direitos. (...)”. (STJ. RHC n. 100.428/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 8/10/2018).

Ademais, a alegação de que o paciente é primário e possui predicados favoráveis, não tem o condão de autorizar sua colocação em liberdade, tendo em vista que, ao contrário do que alega o impetrante,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Por fim, não há que se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública abalada devido à contumácia delitiva do paciente.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“(...). 4. Reconhece-se ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 776.925/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Dessarte, em
sintonia
com o parecer da
PGJ
,
denego
a ordem vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023